Tribunal: TJDFT
Processo: 0727336-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727336-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ROCHA ESTEVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., GREMIO ESPORTIVO E SOCIAL DOS SERVIDORES DA SAB DECISÃO MARIA DE FATIMA ROCHA ESTEVES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 133883605, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA e GREMIO ESPORTIVO E SOCIAL DOS SERVIDORES DA SAB, que indeferiu tutela provisória de urgência para reincluí-la no plano de saúde, in verbis: “Defiro a tramitação prioritária. ANOTE-SE. Associem-se aos autos 0708737-89.2022.8.07.0007. Os feitos são conexos e, portanto, deverão ser julgados em conjunto. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a requerente não demonstrou a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência postulada. De acordo com o a cláusula 22.2.3, do contrato celebrado entre os envolvidos, a avença seria automaticamente extinta se o número de beneficiários inscritos se tornar inferior a 100 (cem), hipótese em que facultar-se-ia aos beneficiários a migração para um produto individual, nas bases e condições próprias do produto em comercialização na época. (ID n. 133053877 - Pág. 46). Com efeito, o documento de ID n. 133053883 informa que a entidade à qual a requerente era associada acatou a extinção automática do contrato, uma vez que passou a contar com apenas 89 vidas, sem previsão de aumento, pois “os Associados da GRESSAB têm vínculo funcional com empresa SAB – Sociedade de Abastecimento de Brasília, que está em processo de extinção e promoveu nos últimos meses um PDVI (pedido de demissão voluntária incentivada) que atraiu o interesse de muitos funcionários [...]”. Assim, há documento nos autos que denotam, ao menos em sede de cognição sumária, que a contratação foi rescindida por falta do número mínimo de vidas apto a sustentar o plano coletivo. Extrai-se do feito, nesta sede, que cabia à requerente pleitear portabilidade junto a outro plano de saúde ou demandar inclusão em plano individual, nos termos da disposição contratual, isto é, “nas bases e condições próprias do produto em comercialização na época”. Assim, ausente demonstração, de plano, de elementos probatórios mínimos aptos a embasar o restabelecimento do plano nos moldes pretendidos, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. Reputo que há indícios de que a parte possui condições de pagar as custas processuais, razão pela qual afasto a presunção de hipossuficiência que milita a seu favor. Assim, confiro à todos que se postam no polo ativo o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo ao feito, pelo menos, os seguintes documentos: - Cópia dos extratos bancários de todas as contas correntes, poupança e de investimentos em que figure como titular dos últimos três meses; - Cópias das faturas de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses; - Declaração de todos os bens que possua em seu nome; - Contracheques e/ou recibos de pagamentos e/ou proventos relativos aos últimos três meses. Faculto, alternativamente, que, no mesmo prazo, recolha as custas devidas, hipótese em que se compreenderá que desistiu da benesse. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravante-autora foi beneficiária do plano de saúde da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., estabelecido por intermédio da Grêmio Esportivo e Social dos Servidores da Sab – GRESSAB, de 01/04/2017 até 01/04/2022 (ids. 133053884, pág. 2). Conforme documento de id. 133053883, o contrato foi rescindido porque não foi alcançado o número mínimo de beneficiários, uma vez que eram 89, e o contratualmente previsto seriam 100. Nesse sentido, a cláusula 22.2.3 do contrato (id. 133053877, pág. 46): “22.2.3 – O contrato estará automaticamente extinto se o número de BENEFICIÁRIOS inscritos se tornar inferior a 100 (cem), ainda que não completos 12 (doze) meses de vigência, sendo facultada aos BENEFICIÁRIOS a transferência para um produto individual, nas bases e condições próprias do produto em comercialização na época, inclusive com relação a preço.” Observe-se que, embora a agravante-autora afirme que a motivação do cancelamento não tenha sido a supracitada, número mínimo de beneficiários, mas em razão do percentual fixado de reajuste do plano, os e-mails acostados para embasar tal alegação são posteriores ao momento em que teria ocorrido o referido cancelamento (id. 133053885). Assim, em princípio e nesta sede de cognição superficial, tal como concluiu o MM. Juiz, diante do cancelamento automático e do disposto na cláusula acima destacada, “cabia à requerente pleitear portabilidade junto a outro plano de saúde ou demandar inclusão em plano individual, nos termos da disposição contratual, isto é, “nas bases e condições próprias do produto em comercialização na época”. Acrescente-se ainda que, da leitura do relatório médico (id. 133438156), extrai-se que a agravante-autora não estava em tratamento de câncer quando do cancelamento do contrato, uma vez que a retomada do referido tratamento ocorreu em momento posterior. Registre-se que a mesma conclusão foi exposta por esta Relatoria em sede liminar de exame do AI 0716935-39.2022.8.07.0000. Nesses termos, as questões relativas à regularidade ou não do cancelamento do plano e direito da autora de reinclusão carecem de melhor elucidação, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Em conclusão, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Às agravadas-rés para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. O presente recurso deverão ser julgado simultaneamente com o AI 0716935-39.2022.8.07.0000 interposto de r. decisão proferida em processo conexo ao presente. Brasília - DF, 26 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora